Tribunal: TJSP
Processo: 2176133-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Homicídio qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a

Ementa:
Habeas Corpus" – Homicídio qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176133-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é impetrante
RODRIGO REATO PIOVATTO e Paciente CRISTIANO APARECIDO DE SOUZA
CACHOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176133-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15599
2
Voto no 15.599
Habeas Corpus no 2176133-62.2020.8.26.0000
Comarca de Casa Branca
Impetrante: Rodrigo Reato Piovatto
Paciente: Cristiano Aparecido de Souza Cacholi
Impetrado: MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Casa
Branca
Ementa
“Habeas Corpus” Homicídio qualificado Decretação da
Prisão Preventiva Descabimento da concessão de liberdade
provisória ou substituição da custódia cautelar por outras
medidas Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso
concreto
Eventuais condições pessoais favoráveis que,
isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar
Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar,
sua manutenção é de rigor Ausência de constrangimento
ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Rodrigo Reato Piovatto, em favor do paciente
Cristiano Aparecido de Souza Cacholi, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Casa Branca.
Alega em síntese que foi requerida a revogação da
prisão preventiva do paciente, mas tal pretensão foi indeferida pelo MM Juiz sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176133-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15599
3
fundamentação idônea, eis que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Faz considerações a respeito das condições pessoais
do paciente e afirma que ele teria agido em legítima defesa, argumentando ainda
que ele apenas deixou o local dos fatos à vista de que todos presentes estavam
embriagados e com os ânimos alterados pelo uso de drogas, no entanto, ele
permaneceu todo o tempo no distrito da culpa, residindo com seus pais.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva ou para que seja imposta medida cautelar
diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
A medida liminar foi indeferida por este Relator em
29 de julho de 2020.

As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176133-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15599
4
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, pois agindo com manifesta intenção homicida
e por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima, matou Lucas Lopes Amaro, vulgo “Luquinha”, contra quem
desferiu chutes e socos na região da cabeça, além de introduzir um pedaço de
madeira no olho esquerdo do ofendido, que foram a causa efetiva de sua morte
no dia 06 de maio de 2020.
Por tais motivos, na ocasião do recebimento da
denúncia foi decretada a prisão preventiva do paciente.
A meu ver, portanto, inexiste constrangimento ilegal
a ser sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada
pelo Juízo de Primeiro Grau, que entendeu presentes a prova da materialidade e
os indícios da autoria, de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é hediondo, doloso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176133-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15599
5
punível com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o
princípio constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos
graves, eis que em razão de uma discussão pretérita, se aproximou da vítima
repentinamente e deu-lhe um chute no rosto, e com a vítima caída ao chão, ele a
agrediu com outros chutes e socos na cabeça, e ainda introduziu um pedaço de
madeira em seu olho esquerdo, onde ficou encravado.
Deste
modo,
diversamente
do
alegado
pelo
impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na
gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso concreto, que
impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem
pública.
Vale salientar que eventual primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão
cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente.
Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a
segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se
visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. MODUS. [...] CONDIÇÕES PESSOAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176133-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15599
6
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal
medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo
312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto
prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade
do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente
pela forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente
em tentativa de homicídio qualificado, mediante recurso que
impossibilitou a defesa da vítima [...] o que revela a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do agente, e justifica a
imposição da medida extrema, na hipótese. [...] IV - A
presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o
condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos
elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Por tal razão, também não é
cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à
prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a
decretação da prisão preventiva, consoante determina o art.
282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...] Agravo
regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 562499/PB, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 04/05/2020).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176133-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15599
7
prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção
da ordem pública.
Por fim, considerações a respeito da inocência do
paciente envolvem questões de mérito, não sendo passíveis de apreciação na
estreita via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar oportuna análise no bojo da
ação penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM.
Andrade de Castro
Relator